Tribunal: TJSP
Processo: 2254361-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
Agravo de Instrumento – Embargos à execução - Indeferimento da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita – Não obstante devidamente intimada, a parte recorrente deixou de promover o recolhimento da taxa judiciária incidente – Deserção – Recurso não conhecido, com determinação.